Tribunal: TJMT
Processo: 0026001-33.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0026001-33.2011.8.11.0041
Recorrente: NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI
Recorrido: SOUZINIL JOSE DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (id 44431985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 22765474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO QUE RESULTOU EM MORTE DO PACIENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO NOMEADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS QUE GARANTE SEGURA CONCLUSÃO DE QUE O EVENTO MORTE RESULTOU DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUALIFICADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO FINANCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO E DO SEGUNDO RÉU E O DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (STJ - AgRg no AREsp: 228433 PR 2012/0189173-4, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado qualquer aspecto que infirme o conteúdo do laudo pericial ou corrompa a idoneidade e a parcialidade da perita nomeada, sendo a conclusão da perícia contundente quanto a existência de erro médico e da influência deste fato no óbito, resta caracterizado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar. 4. O arbitramento do valor indenizatório por danos morais deve prender-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e também para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes. 5. Não demonstrado prejuízo financeiro, não restando comprovada dependência econômica ou auxílio financeiro da vítima fatal, e não cabendo presumir a necessidade à falta de prova de se trata de família de baixa renda, correta a rejeição ao pedido de indenização por danos materiais.” (TJMT, RAC 0026001-33.2011.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 24087451 foram acolhidos, conforme acórdão id 31817481, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. É pacífica e uniforme a jurisprudência do STJ no sentido de que, “nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação” (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).”
Foram apresentados novos Embargos de Declaração no id 32779497, que também foram acolhidos, conforme ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO GENITOR – NATUREZA EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “tem-se atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252832/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019). 2. “A responsabilidade civil por erro médico, na hipótese em que ocorre a morte da vítima e a reparação por danos morais é pleiteada pelos respectivos familiares, possui natureza extracontratual e, portanto, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1732556/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, pugnando “pela REVALORAÇÃO da controvérsia fática delineada no acórdão recorrido, a fim de que esta Egrégia Corte possa qualificá-la juridicamente e, assim, fazer valer o disposto no art. 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC.”
No corpo do recurso, aduz o Recorrente que as matérias foram prequestionadas e delimitadas, com as seguintes controvérsias:
“a) Cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois eivado de subjetividade por parte da Perita do Juízo, em flagrante contradição ao preconizado pelo art. 473, parágrafo 2o, do CPC;
b) Ocorrência de excludente de responsabilidade (CASO FORTUITO), aplicabilidade do art. 14, parágrafo 3o, do CDC;
c) Ausência dos requisitos da responsabilização civil, preconizados pelos artigos 186 e 927 do CC;
d) Violação ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, IV e VI, do CPC, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise.”
Ao final, afirma que o valor da condenação é excessivo, devendo ser minorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) seja o mesmo recebido em ambos os efeitos, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO e encaminhado ao conhecimento da instância superior, para posterior apreciação, nos termos da lei .”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Ids n. 44101981 e n. 44405457.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 45177484.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 47045974.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 14, parágrafo 3o, do CDC, o Recorrente defende a necessidade de exclusão da culpa por ser tratar de caso fortuito.
Assevera ainda a ofensa aos arts. 186 e 927 do CC, ante a ausência dos requisitos da responsabilização civil, preconizados pelos artigos.
Por fim, aduz a necessidade de revaloração da controvérsia fática delineada no acórdão recorrido.
No entanto, para rever os entendimentos firmados no aresto recorrido sobre todos estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VII, DO CDC. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Nas obrigações de resultado, cumpre ao médico demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a excludente de caso fortuito possui força liberatória e exime a responsabilidade do cirurgião plástico. 4. Afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência da excludente de responsabilidade do cirurgião plástico demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 764.697/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551500/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)”
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Não há como alterar o entendimento das instâncias ordinárias, para rever o valor e a forma de pagamento da pensão devida à recorrida, sem a incursão na matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Na hipótese, reduzir o valor das indenizações, por danos moral e estético, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, providência obstada devido aos ditames da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV